Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706537-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE BORGES CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Solange Borges Cavalcante contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de busca e apreensão proposta por Banco RCI Brasil S/A, representado pelo Banco Santander (Brasil) S/A (proc. no 0704396-42.2021.8.07.0011), indeferiu o pedido de restituição do veículo feito pela ora agravante (ID no 116477013). 2. Neste recurso, a agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça (ID no 33170398, págs. 3-4), indeferida pela decisão de ID no 33270198. 3. A agravante apresentou o comprovante de recolhimento das custas (ID no 33466583) desacompanhado da respectiva guia de custas. 4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 33507523). 5. Antes da análise do mérito deste agravo de instrumento, para o exame da regularidade do preparo, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento do ID no 33466583, sob pena de deserção. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO